Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA INDEVIDA. ENERGIA. LEGITIMIDADE. ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. As condições da ação devem ser analisadas à luz da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações do demandante na petição inicial e não do direito provado.
2. A responsabilidade da companhia de energia elétrica, concessionária de serviço público, pelos danos causados em decorrência de sua atividade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.
3. A concessionária responde pelos descontos indevidos em seu favor.
4. A repetição em dobro do indébito deve se dar na forma simples se não demonstrada a má fé ou o engano injustificável.
5. A sucumbência é recíproca se a parte autora resta vencida em parte dos pedidos.
6. Deu-se parcial provimento aos recursos.